Tribunal: STJ
Processo: 9199624-09.2002.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2436150 - SP (2023
/0264872-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: GLADSTON TEDESCO
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
MARCELO AUGUSTO PUZONE GONÇALVES - SP272153
TAYLA MARIA POLO SECHI E OUTRO(S) - SP428467
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES: ISO CHAITZ SCHERKERKEWITZ - SP106675
LUCAS LEITE ALVES - SP329911
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JEANDERNEI LUIZ RIBEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA52835546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/12/2025 14:37:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/12/2025. Código de Controle do Documento: 6e5d63d4-7eaa-4683-b064-210969c9816d

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.

4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
25/11/2025
01/12/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
03 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52835546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/12/2025 14:37:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/12/2025. Código de Controle do Documento: 6e5d63d4-7eaa-4683-b064-210969c9816d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2436150 - SP (2023
/0264872-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: GLADSTON TEDESCO
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905

MARCELO AUGUSTO PUZONE GONÇALVES - SP272153

TAYLA MARIA POLO SECHI E OUTRO(S) - SP428467
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES: ISO CHAITZ SCHERKERKEWITZ - SP106675

LUCAS LEITE ALVES - SP329911
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JEANDERNEI LUIZ RIBEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Documento eletrônico VDA52023770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/11/2025 14:33:06
Código de Controle do Documento: f1fb194e-9f4d-44d2-9e9d-becc62e30ebb

4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO
DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE
ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu
em omissão ao deixar de examinar, de forma adequada, os argumentos
apresentados no agravo interno, especialmente quanto à desnecessidade
de reiteração, nas razões do agravo em recurso especial, da alegada
violação ao
do
diante do reconhecimento do
art. 1.022
CPC/2015,
prequestionamento na decisão de admissibilidade. Sustenta, assim, que o
agravo em recurso especial deve ser conhecido, com o regular
processamento e análise do recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52023770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/11/2025 14:33:06
Código de Controle do Documento: f1fb194e-9f4d-44d2-9e9d-becc62e30ebb

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado solucionou a controvérsia ao assentar que, no
agravo interno, o embargante não demonstrou ter se insurgido, na minuta
do agravo em recurso especial, contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial. Registrou-se, ainda, que a decisão de inadmissibilidade possui
dispositivo único e deve ser impugnada em sua integralidade, sendo
vedada a impugnação tardia em sede de agravo interno.
Destaca-se do acórdão recorrido (fls. 1536/1537):
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de
origem, em especial, quanto à ausência de violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial,
a qual se fundamentou na aplicação da
e na ausência
Súmula 7/STJ
de violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e
impugná-los, de forma individualizada e específica, o que não
ocorreu no caso dos autos.
Imperioso registrar que é defeso à parte, nas razões de agravo
interno, impugnar tardiamente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, seja para retificar os termos do AREsp,
seja para aditar-lhe fundamento.
Documento eletrônico VDA52023770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/11/2025 14:33:06
Código de Controle do Documento: f1fb194e-9f4d-44d2-9e9d-becc62e30ebb

Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obstam o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos
932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ (redação
CPC/2015
dada pela Emenda Regimental n. 22/2016).
Por oportuno, salienta-se que a Corte Especial do STJ consolidou o
entendimento de que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, formada por um único dispositivo, a inadmissão do
recurso, não possui capítulos autônomos, é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais já ressaltadas (EAREsp 701.404/SC,
e
rel. Min. João Otávio
EAREsp 831.326/SP
EAREsp 746.775/PR,
de Noronha, rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, DJe de
.
30/11/2018)
Evidencia-se, nesse sentido, não ter ocorrido falta de clareza,
insuficiência de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento
ou complementação do que já julgado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA52023770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/11/2025 14:33:06
Código de Controle do Documento: f1fb194e-9f4d-44d2-9e9d-becc62e30ebb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.436.150 / SP
Número Registro: 2023/0264872-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02705425700
0270542570011731998
0270542570011731998117398
0270542570011731998117398994020440052
11731998
2705425700
270542570011731998
270542570011731998117398
270542570011731998117398994020440052
91996240920028260000
994020440052
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GLADSTON TEDESCO
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
MARCELO AUGUSTO PUZONE GONÇALVES - SP272153
TAYLA MARIA POLO SECHI E OUTRO(S) - SP428467
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ISO CHAITZ SCHERKERKEWITZ - SP106675
LUCAS LEITE ALVES - SP329911
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JEANDERNEI LUIZ RIBEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52792039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:46:09
Código de Controle do Documento: 47a91507-c27b-4d96-ba8e-dace91d788c4

EMBARGANTE
: GLADSTON TEDESCO
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
MARCELO AUGUSTO PUZONE GONÇALVES - SP272153
TAYLA MARIA POLO SECHI E OUTRO(S) - SP428467
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ISO CHAITZ SCHERKERKEWITZ - SP106675
LUCAS LEITE ALVES - SP329911
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JEANDERNEI LUIZ RIBEIRO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
01/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:46:09
Código de Controle do Documento: 47a91507-c27b-4d96-ba8e-dace91d788c4